Tribunal: TJSP
Processo: 1002857-60.2017.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando o restabelecimento de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração do objeto da lide pela causa de pedir na inicial – Decisão do

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando o restabelecimento de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração do objeto da lide pela causa de pedir na inicial – Decisão do juízo de Monte Mor/SP – Competência delegada – Autos remetidos ao T.R.F. 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002857-60.2017.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MAURICIO
MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do presente recurso por incompetência absoluta deste E. Tribunal e
determinaram a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-60.2017.8.26.0372 -Voto no 20708
2
VOTO (D) No: 20.708
APELAÇÃO No: 1002857-60.2017.8.26.0372
COMARCA: MONTE MOR
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: MAURICIO MENEZES
JUIZ DE 1o GRAU: DR. GUSTAVO NARDI.
EMENTA
APELAÇÃO

COMPETÊNCIA
RECURSAL

PLEITO
DE
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COMPETÊNCIA FEDERAL

Compete à Justiça Federal processar e julgar ação
objetivando o restabelecimento de benefício de natureza
previdenciária, ressalvando-se somente o caso de
competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da
CF/88 Apuração do objeto da lide pela causa de pedir
na inicial
Decisão do juízo de Monte Mor/SP

Competência delegada
Autos remetidos ao T.R.F. 3a
Região.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo I.N.S.S. em face da r. sentença
de fls. 174/178, cujo relatório é adotado, a qual julgou procedente ação para deferir
ao autor a aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, não remetendo os autos para reexame necessário.
Em apelo (fls. 182/190), a autarquia aduziu que o obreiro não
preencheria os requisitos para a concessão do benefício.
Processado o recurso, o segurado apresentou contrarrazões (fls.
194/197).
É o relatório.
2. FUNDAMENTOS
A Justiça Estadual é incompetente para julgar o presente recurso.
A matéria trazida à discussão não se insere no âmbito da
competência recursal desta Corte Estadual, que é limitada exclusivamente às ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-60.2017.8.26.0372 -Voto no 20708
3
de natureza acidentária.
Com efeito, resta claro, d.m.v., que, pela leitura da exordial, esta
ação objetiva a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de
trânsito.
Isso porque, o segurado, na vestibular (fls. 01/13), não afirmou
ter sofrido infortúnio no exercício de seu labor ou in itinere, tampouco aduziu
ser portador de moléstia profissional ou ocupacional.
Muito pelo contrário, expressamente afirma que tratou-se de
acidente de trânsito:
“Entretanto, em 21/12/2016, o Autor sofreu, um acidente de
trânsito, na data dos fatos o autor estava trafegando com sua moto
quando um trator saiu de um sítio e entrou na frente da moto que o
autor conduzia, causando-lhe poli traumatismos, conforme
comprova o boletim de ocorrência em anexo.” (fls. 02 destaques
do original)
O autor, na vestibular, ora menciona que seu benefício foi
previdenciário, ora afirma ser acidentário:
“O autor estava amparado pela Lei 8213/91 nos artigos 59 e
seguintes:
Devido a sua incapacidade pelo período maior de 15 dias,
o(a) autor(a) foi afastado(a) pelo INSS, recebendo o benefício de
AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO.
O artigo 59 diz:
'O auxílio doença será devido ao segurado que,
havendo cumprido, quando for o caso, o período de
carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para seu
trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos'.(grifos nossos)
Assim, podemos concluir que é visível o direito do Autor do
restabelecimento do benefício de Auxílio doença acidentário NB
617.186.394-0, uma vez que resta totalmente incapacitado de
retomar suas atividades laborativas, devido à gravidade de suas
moléstias, o que, consequentemente, lhe trazem sério abalo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-60.2017.8.26.0372 -Voto no 20708
4
emocional e psicológico.” (fls. 04, destaques do original)
Todavia, vai-se aos documentos que acompanharam a vestibular e
constata-se que o auxílio-doença deferido (NB 617.186.394-0), o foi na condição de
previdenciário (fls. 67/68).
Desse modo, nas passagens em que afirma tratar-se de auxílio-
doença acidentário pode-se concluir que há erro material, pois, repise-se, em nenhum
momento de sua vestibular o obreiro afirma que o acidente ocorreu no trabalho ou no
trajeto.
Robora essa assertiva o fato de que, segundo a C.T.P.S. (fls. 17/18)
e o C.N.I.S. (fls. 102/110), na época do infortúnio, o obreiro sequer era empregado.
Não bastasse, o obreiro informou ao perito que “não estava em seu
horário de trabalho” (fls. 162).
Assim, fica claro que a pretensão é securitária, informando o autor
estar demonstrada a existência de incapacidade para o trabalho, o que, a toda
evidência, difere da imputação do trabalho como causa de sua incapacidade.
Ressalte-se que não há nenhum elemento de prova que, sequer,
indicie para a ocorrência de acidente do trabalho.
Portanto, ante os termos da vestibular (inclusive documentos que a
acompanharam), evidencia-se que o objeto da ação não é outro senão a concessão de
benefício previdenciário, ausente alegação da ocorrência de acidente de trabalho, em
qualquer de suas espécies, ou moléstia ocupacional, e tramitando a demanda na
comarca de Monte Mor, em razão da competência federal delegada, conclui-se que o
presente recurso de apelação deve ser apreciado pelo E. Tribunal Regional Federal da
3a Região, por imperativo constitucional (C.F., art. 109, §§ 3o e 4o).
Reconhecida, destarte, a incompetência absoluta deste E. Tribunal
para conhecimento da presente apelação, de rigor a remessa dos autos para o E.
Tribunal Regional Federal da 3a Região.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002857-60.2017.8.26.0372 -Voto no 20708
5
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do presente recurso
por incompetência absoluta deste E. Tribunal e determino a remessa dos autos ao E.
Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos termos supra.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator